Tribunal: CARF
Processo: 10730.724053/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.724053/2011-90
ACÓRDÃO
3401-014.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARE ALTA DO BRASIL NAVEGAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 20/04/2005 a 05/10/2009
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. REPETRO. OBRIGATORIEDADE DA PROVIDÊNCIA
DE EXTINÇÃO.
A não providência para obter a extinção do regime, por parte do
beneficiário, nos termos prescritos pela legislação, justifica a caracterização
da inadimplência e a exigência das garantias e execução do termo de
responsabilidades, e ainda da caracterização de infração e da constituição
e exigência de penalidades.
LICENCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO. EXIGIBILIDADE. BEM NÃO EXPORTADO
APÓS PRAZO DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA.
Exigível o licenciamento de importação para o bem que permanece no
território aduaneiro após o termo final do prazo de admissão temporária
sem a sua exportação para regular encerramento do regime, e cuja
exigência seja definida pela legislação que rege a matéria.
PIS IMPORTAÇÃO. COFINS IMPORTAÇÃO. ICMS. NÃO EXIGIBILIDADE.
O ICMS e as próprias contribuições não integram a base de cálculo do PIS e
da COFINS Importação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.724053/2011-90
2
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira (Relator),
George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
A presente controvérsia tem origem em procedimento de fiscalização aduaneira
instaurado pela Receita Federal do Brasil em face de MARE ALTA DO BRASIL NAVEGAÇÃO LTDA,
CNPJ 03.863.340/0001-34, em razão de suposto descumprimento das condições e requisitos do
regime aduaneiro especial de admissão temporária, bem como da manutenção de mercadorias
no território nacional sem a adoção das providências legais exigidas ao término do prazo
concedido, com reflexos na exigência de Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos
Industrializados na Importação (IPI), PIS-Importação e COFINS-Importação, além das respectivas
multas e juros.
O litígio decorre, especificamente, da constatação fiscal de que bens importados
sob admissão temporária não foram reexportados, destruídos ou nacionalizados dentro do prazo
regulamentar, ensejando a resolução da suspensão tributária e a constituição dos créditos
tributários correspondentes.
Os fatos geradores estão associados a Declarações de Importação registradas entre
20/04/2005 e 05/10/2009, relativas a diversas DI’s vinculadas ao regime de admissão temporária.
O fato gerador decorre do término do prazo de permanência dos bens no território nacional sem
reexportação, destruição ou regular nacionalização, ocasionando a resolução da suspensão
tributária.
O Auto de Infração foi lavrado em 13/09/2011, na DRF de Niterói/RJ, com ciência
formal do sujeito passivo na mesma data, conforme registro nos autos.
A fiscalização fundamentou a autuação, principalmente, em:
a) Declarações de Importação (DI’s) e respectivos aditivos;
b) Termos de Responsabilidade vinculados ao regime de admissão temporária;
c) Termo de Verificação Fiscal;
d) Demonstrativos de apuração de tributos, multas e juros;
e) Ausência de comprovação de reexportação, destruição ou regular nacionalização dos bens
no prazo legal.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.724053/2011-90
3
Em relação a decisão da DRJ, o colegiado de piso, por unanimidade, considerou
improcedente a impugnação e reconheceu, de ofício, o ajuste no valor devido do PIS Importação e
da COFINS Importação neste caso. Excluíram da base de cálculo do lançamento, o ICMS e as
contribuições.
De forma individualizada, a DRJ assentou que:
- O regime de admissão temporária é benefício fiscal condicionado, cujo descumprimento
implica a resolução automática da suspensão dos tributos;
- A ausência de reexportação, destruição ou nacionalização regular dos bens autoriza a
exigência integral dos tributos suspensos;
- As multas aplicadas possuem previsão legal expressa e são compatíveis com as infrações
apuradas;
- Não houve comprovação, pelo contribuinte, de qualquer causa excludente de
responsabilidade ou de erro na apuração fiscal.
De modo a amparar sua tese, levou em consideração o TVF, Auto de Infração,
demonstrativo de cálculo e os documentos acostados à impugnação.
No tocante ao recurso voluntário, requer a reforma da r. decisão de primeiro grau,
com o consequente cancelamento total ou parcial do crédito tributário constituído, seguindo a
estrutura a seguir delineada:
1. Delimitação do objeto do recurso:
O recurso limita-se à discussão da exigência de Imposto de Importação, IPI
vinculado à importação, PIS-Importação e COFINS-Importação, bem como das multas e juros
decorrentes, constituídos em razão do alegado descumprimento das condições do regime
aduaneiro especial de admissão temporária aplicado às Declarações de Importação indicadas no
Auto de Infração.
2. Nulidades e vícios do lançamento:
O recorrente sustenta a nulidade do lançamento por suposta insuficiência de
motivação do Auto de Infração, alegando que a autoridade fiscal não teria individualizado
adequadamente as condutas imputadas, tampouco demonstrado, de forma específica, a
ocorrência de cada infração em relação a todas as DI’s autuadas.
3. Regime de admissão temporária – mérito principal:
No mérito, defende que não restou caracterizado o descumprimento do regime de
admissão temporária, argumentando que os bens importados estavam vinculados à atividade
operacional da empresa e que a não reexportação dentro do prazo não configuraria, por si só,
infração apta a ensejar a exigência integral dos tributos suspensos.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.724053/2011-90
4
Alega, ainda, que eventual atraso ou irregularidade seria de natureza formal, não
suficiente para justificar a resolução automática da suspensão tributária prevista no Regulamento
Aduaneiro.

4. Exigência dos tributos suspensos:
O recorrente sustenta a improcedência da exigência do Imposto de Importação e do
IPI, bem como das contribuições ao PIS e à COFINS na importação, sob o argumento de que não
houve efetiva internalização definitiva das mercadorias ou, subsidiariamente, que a fiscalização
deixou de considerar circunstâncias fáticas que afastariam a ocorrência do fato gerador.
5. Multas aplicadas:
No tocante às penalidades, o recurso questiona a legalidade e a proporcionalidade
das multas exigidas, defendendo que:
- as multas seriam excessivas em relação à suposta infração;
- inexistência de fundamento legal para a cumulação de determinadas penalidades;
- deveria ser aplicado o princípio da retroatividade benigna ou, alternativamente, a
redução das multas aos patamares mínimos legais.
6. Juros de mora:
Sustenta, ainda, a improcedência ou a necessidade de revisão dos juros de mora,
por entender que estariam atrelados a crédito tributário indevido ou superestimado.
6. Provas apresentadas no recurso:
No recurso voluntário, o recorrente basicamente reitera documentos já constantes
dos autos, tais como:
- cópias das Declarações de Importação;
- termos de responsabilidade vinculados ao regime de admissão temporária;
- documentos operacionais relativos à utilização dos bens importados.
Não há indicação de prova nova capaz de afastar os fundamentos fáticos e jurídicos
que embasaram a autuação e a decisão recorrida.
7. Pedidos:
Ao final, o recorrente requer:
- o provimento do recurso voluntário, para reformar a r. decisão da DRJ e cancelar
integralmente o Auto de Infração;
- subsidiariamente, a redução das multas e a revisão dos valores exigidos;
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.724053/2011-90
5
- sucessivamente, o reconhecimento de qualquer causa que afaste, total ou parcialmente,
a exigência do crédito tributário.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO:
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DA NULIDADE:
Da leitura dos autos, observa-se que não prospera o pleito de nulidade formulado
pelo contribuinte. A propósito, a infração restou demonstrada e individualizada no ato do
lançamento e acompanhada pela documentação aduaneira.
A base de cálculo e a prova dos valores lançados decorre das Declarações de
Importações e do demonstrativo de cálculo acostado aos autos.
Não houve ato praticado por autoridade incompetente, muito menos preterição de
direito de defesa. Portanto, deixa-se de acolher os pleitos ora formulados em razão da inexistência
dos contextos previstos no artigo 59 do Decreto n 70.235/1972 de modo a justificar o
reconhecimento das nulidades.
A propósito, o colegiado de piso reconheceu a aplicou ex officio, a exclusão do ICMS
e das contribuições do PIS/PASEP Importação e Confins Importação.
Portanto, nega-se provimento.
3
DO MÉRITO:
Por bem descrever os fatos, apreciando a documentação e correlacionando-a para
com as normas vigentes, no tocante ao mérito do descumprimento do regime, vale destacar
alguns trechos da r. decisão:
MÉRITO:
Não há na legislação a hipótese sugerida pela recorrente, de que os bens
'acessórios' - que receberam regime de admissão temporária próprio -
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.724053/2011-90
6
acompanhariam automaticamente a situação do regime do bem 'principal'. Como
argumentamos e explicamos nos parágrafos anteriores, há a necessidade de ato
praticado pelo beneficiário para obter a extinção do regime dos 'acessórios', o que
não foi efetivado pelo contribuinte nesse caso. Não procede, nem encontra
amparo legal, a suposição feita pela contribuinte que os bens acessórios seriam
beneficiados com a extinção do regime de admissão temporária com a saída do
navio do pais e encerramento do seu regime. A saída (definitiva para o exterior)
do navio não substitui, nem supre, nem atende as providências previstas pela
legislação para se obter a extinção do regime dos bens 'acessórios'. E nem
passaram esses bens ('acessórios') a estarem albergados pelo regime concedido à
embarcação. Cada DI registrou a concessão do regime para os bens acessórios
respectivos; então há tantos regimes quantas DI. E cada um deles é autônomo em
relação aos outros. O mesmo com relação à embarcação, neste caso.
Sobre a exigência de licenciamento de Importação:
Como pudemos ver, os bens em tela não foram apresentados à autoridade
aduaneira, nem comprovou a empresa que os exportou. Justificável que se
conclua que esses bens permaneceram no território aduaneiro, mas só que
irregularmente, pois não se adotou qualquer uma das providência para sua
legítima presença no Brasil. Tem-se aqui a base para se exigir a licencia de
importação, nos termos definidos pela legislação que especificamente disciplina a
matéria.
Conclusão:
Como se pode ver, as alegações da recorrente não estão consoantes com o que
exatamente estabelece a legislação, nem com os fatos apurados. A razão,
portanto, não socorre a recorrente em suas alegações. E os fatos não afastam a
conclusão da inadimplência e a procedência de se exigir: (i) as garantias, executar
o termo de responsabilidade - que compõe o presente auto de infração e ainda as
multas administrativas (ii) de falta de licenciamento e (iii) de descumprimento do
regime de admissão temporária.
Sobre a exigência de PIS Importação e COFINS Importação:
Ocorre que o STF decidiu definitivamente, com efeitos erga omnes, que o ICMS e
as próprias contribuições não integram a sua base de cálculo. A Lei que trata da
matéria foi alterada para consolidar essa definição. Portanto, tendo em vista
todas essas considerações, no caso hoje em discussão, entendo que não pode
prosperar a exigência do PIS Importação e da COFINS Importação. Por
decorrência, também não pode prosperar a multa de ofício e a mora que seriam
incidentes sobre essas contribuições sociais.
Proponho, pelas considerações que expus, a improcedência da impugnação, e a
correção de ofício dos valores de PIS e COFINS Importação.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.724053/2011-90
7

No tocante aos juros de mora, esta Corte é pacífica no sentido de reconhecer a
respectiva validade em razão da Súmula 05 CARF:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral.
Portanto, não prospera o argumento do recorrente sobre este tema.
4
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego
provimento.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 350
DF CARF MF
Original